Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002698-47.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO VALDECIR BRIANTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTI com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 86697974):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO – ALEGADA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO No 04/2016-TP (DESORDEM CRONOLÓGICA) – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À VERIFICAÇÃO DAQUILO QUE COM O DOCUMENTO SE PRETENDIA PROVAR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR QUANTO À CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO E DO REGISTRO DA RESPECTIVA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ART. 778, §1o, III, DO CPC/15 – POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – ATO JURÍDICO PERFEITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA E INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO.
Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência do STJ privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de prejuízo processual impede a decretação de nulidade e/ou desconstituição do ato processual (pas de nullité sans grief) (AgInt no AREsp 910.845/SP).
Logo, se a juntada do da documentação fora da ordem cronológica dos atos ocorridos não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar-se em desfazimento do ato processual.
Segundo a jurisprudência do STJ, julgada em recurso repetitivo, havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (Tema n. 1 do STJ), e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Codex, oponíveis apenas em processo de conhecimento.
Por força da proteção que a Constituição Federal dá ao ato jurídico perfeito, eventual alteração da diretoria da sociedade anônima cuja gestão outorgou poderes ao mandatário, conferindo-lhe poderes para a cessão de crédito, mostra-se absolutamente irrelevante para a validade e eficácia da escritura pública de cessão do crédito exequendo em função da qual foi autorizada a sucessão da exequente originária pelo cessionário.
Não há qualquer vedação a atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico”.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002698-47.2021.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/05/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 95177458.
A parte recorrente alega violação aos artigos 44, 288, 290 e 654, do Código Civil; artigo 132 da Lei das S/A; artigo 1o da Lei n. 8.668/93 e artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: (a) sem nenhum critério e sem o contraditório o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que determinou a sucessão processual sem a prévia notificação do executado ora devedor; (b) o terceiro não apresentou o instrumento completo de cessão de crédito e não preencheu os requisitos para tal, devendo ser indeferida a sucessão processual; (c) o terceiro não demonstrou nos autos prova documental de instrumento de mandado para a representação de legitimidade para a sucessão: (d) O FIDC ́s (Fundo de Investimento) não tem personalidade jurídica para a sucessão, um vez que tão somente possuem um regulamento no Registro de Títulos e Documentos, não constituindo assim pessoa jurídica.
Recurso tempestivo (id. 98258993).
Contrarrazões (id. 10139072).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação ao artigo 290 do CC sob a assertiva de que sem nenhum critério e sem o contraditório o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que determinou a sucessão processual sem a prévia notificação do executado ora devedor.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.091.443/SP, Tema 1) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
1. (...). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).
3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade.
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) Primeiramente porque, ao julgar o REsp 1091443/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ, fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema n. 1, segundo a qual “a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.”
Exatamente por essa razão, a decisão agravada se revela “em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)
O fato é que, havendo, para o processo de execução, um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação ou assentimento do devedor, não sendo aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Codex, oponível apenas em processo de conhecimento.
Exatamente por essa razão, “é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos’”. (STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)”. (g.n) (id. 95177458)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor, devendo o recurso ser inadmitido.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente à ausência de personalidade jurídica do Fundo de Investimento para a sucessão processual, se limitando: “(...) a trazer à ribalta do debate menção a suposta publicação veiculada em sítio de internet sem qualquer credibilidade para afastar a razão recursal exposta nos significativos precedentes jurisprudenciais trazidos nas razões recursais”.
Assevera que: “(...) referendou fato inexistente como se verdade fosse ao passo que, ao contrário do que afirma o voto contudor, a balburdia de apresentação dos documentos não se deu com a digitalização dos autos, mas sim na apresentação da petição de “substituiçao” processual, realizada pelo Portal Eletrônico do Advogado – PEA”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante.
Na hipótese, quem peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente.
É o que se pode depreender da petição de ID. n. 45122860 - Pág. 133/135 dos autos originários, através do qual o exequente cedente comunica a cessão, efetivada através de Escritura Pública (ID. n. 45122860 - Pág. 143/155 dos autos originais) e pleiteia a sua sucessão processual, mediante a sua substituição no polo ativo do feito pelo cessionário.
Vale também destacar que, segundo a doutrina “verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC's junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.” (CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa. A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em: https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo)
Por fim, necessário consignar que, conforme informações do juízo a quo, “os documentos (Id. 45122860 – Págs. 133/180) e que instruem o pedido de substituição processual do exequente (Id. 45122866 – Pág. 02) formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A. Id. 45122860, p. 133/180), tem qualidade e organização dentro dos parâmetros determinados para o Sistema PJe, razão pela qual” razão porque o mencionado magistrado “analisou e deferiu o pleito, em 03/02/2021, conforme Decisão de Id. 48267041.” (ID. n. 77964471 - Pág. 2)
Mais que isso, de acordo com o juiz da causa “em razão da digitalização da parte física dos processos que tramitavam no Sistema Apolo, e sua posterior migração para o Sistema PJe, ocorre certa desordem cronológica dos atos procedimentais, em razão de aglutinação das informações dos sistemas, o que dificulta, mas não impossibilita a análise dos processos nesta situação.” (ID. n. 77964471 - Pág. 2 – gr. n.)
(..) Logo, como bem disse o julgador singular, se a juntada do da documentação fora da ordem cronológica não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar-se em desfazimento do ato processual”. (id. 86697974)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 1o da Lei 8.668/93, sobre a controvérsia de que o FIDC ́s (Fundo de Investimento) não tem personalidade jurídica para a sucessão, um vez que tão somente possui um regulamento no Registro de Títulos e Documentos, não constituindo assim pessoa jurídica, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 44, 288 e 654 do CC, e artigo 132 da Lei das S/A, ao argumento de que: (a) o terceiro não apresentou o instrumento completo de cessão de crédito e não preencheu os requisitos para tal, devendo ser indeferida a sucessão processual; (b) o terceiro não demonstrou nos autos prova documental de instrumento de mandado para a representação de legitimidade para a sucessão processual.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) Não há qualquer vedação a atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.-
Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante.
Na hipótese, quem peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente.
É o que se pode depreender da petição de ID. n. 45122860 - Pág. 133/135 dos autos originários, através do qual o exequente cedente comunica a cessão, efetivada através de Escritura Pública (ID. n. 45122860 - Pág. 143/155 dos autos originais) e pleiteia a sua sucessão processual, mediante a sua substituição no polo ativo do feito pelo cessionário.
Vale também destacar que, segundo a doutrina “verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC's junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.” (CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa. A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em: https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo)
Por fim, necessário consignar que, conforme informações do juízo a quo, “os documentos (Id. 45122860 – Págs. 133/180) e que instruem o pedido de substituição processual do exequente (Id. 45122866 – Pág. 02) formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A. Id. 45122860, p. 133/180), tem qualidade e organização dentro dos parâmetros determinados para o Sistema PJe, razão pela qual” razão porque o mencionado magistrado “analisou e deferiu o pleito, em 03/02/2021, conforme Decisão de Id. 48267041.” (ID. n. 77964471 - Pág. 2)
(...) Enfim, ao contrário do que afirma o agravante, se há alguém nos autos intentando procrastinar o feito executivo, que já perdura por aproximadamente quinze longos anos, esse alguém certamente não é o credor originário, tampouco o seu sucessor”. (g.n.) (id. 86697974)
No entanto, para contrapor tais afirmações, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, por incidência do óbice sumular acima.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1/STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação à alegada afronta aos artigos 44, 288 e 654 do CC, artigo 132 da Lei das S/A, artigo 1.022, II, do CPC e artigo 1o da Lei 8.668/93, inadmito o recurso com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante dos óbices sumulares 07/STJ, 282 e 356 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça